Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708590-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELITA FERNANDES DE MIRANDA PITALUGA, ELZA PRATA DA SILVA LOPES, MARIA LUCIA PEREIRA DA ROCHA, JOAO CANDIDO DE CARVALHO DE PAIVA, MARLENE DA SILVA FRANCO ROSA, JOSE ALVES DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o retorno dos autos para julgamento, ante a análise do Tema 1150 pelo Superior Tribunal de Justiça. Precluso, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2023 15:20:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador